Tribunal: TJES
Processo: 5009965-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009965-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ESTER COSTA MERCEDES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009965-02.2022.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
ESTER COSTA MERCEDES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. DEPREENDE-SE QUE, APESAR DA DISCUSSÃO GIRAR EM TORNO DO MESMO CONTRATO EM AMBOS PROCESSOS, O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR SÃO DIFERENTES, AO PASSO QUE NO PRIMEIRO PROCESSO FOI REQUERIDA A NULIDADE DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS E NOS PRESENTES AUTOS, FOI REQUERIDA A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR AFASTADA. DESCONTOS EFETIVADOS CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS. ARGUIÇÃO DA RECORRENTE DE DESCONTOS A MENOR, COM CONJUNTO PROBATÓRIO UNILATERAL RETIRADO DE SEU PRÓPRIO SISTEMA INTERNO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO SOB A LUZ DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, DO CDC NO IMPORTE DE R$ 4.465,50. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)